Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003880-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR GOMES DA SILVA - CPF: 023.486.151-77 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003880-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Junior Gomes da Silva

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Junior Gomes da Silva

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NÃO ACOLHIDA. RESTRIÇÕES POSTERIORES. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora, razão por que
DECLARO INEXISTENTE
o débito discutido nos autos, bem como
CONDENO
a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).”.

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, relativo ao valor de R$ 128,02, disponibilizado em 13/08/2018, tampouco a origem do débito negativado, ônus do qual não se desincumbiu, no termos do disposto no artigo 373, II, do CPC, haja vista que somente telas sistêmicas desacompanhadas de outras provas, não são insuficientes para comprovar a relação jurídica e legalidade do débito.

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a parte Recorrida ao efetuar a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha logrado êxito em demonstrar a existência de relação jurídica e a origem do débito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração ainda o fato do autor três anotações posteriores.

Com relação aos juros moratórios, assiste razão a parte Recorrente, pois estes fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), conforme reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça.

Diante do parcial provimento do Recurso do Reclamante, resta prejudicado o recurso do Reclamado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao Recurso do Autor
para que os juros moratórios de 1% ao mês sejam contabilizados a partir do evento danoso (13/08/2018), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.
Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno ambos os Recorrentes, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022